Tribunal: TJPA
Processo: 0007023-97.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007023-97.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO SANTADER SA

APELADO: NELSON B DE LIMA LTDA ME, NELSON BARBOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
AÇÃO EXECUTÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. SUMULA N 150 DO STJ. ART.206, § 5º, I, DO CC.
AÇÃO AJUIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2014. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE AO DILIGENCIAR PARA LOCALIZAR OS DEVEDORES. INOCORRÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO. A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NÃO OCORREU POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O PRÓPRIO JUÍZO PRIMEVO ORDENOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE POR 02 (DUAS) VEZES, PARA MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO, POSTO QUE ESTE QUEDAVA-SE INERTE NO CURSO DA AÇÃO QUANDO DEVERIA ESTAR DILIGENCIANDO NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PARTE DEVEDORA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007023-97.2014.8.14.0015

APELANTE:
BANCO SANTADER SA

ADVOGADO:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO:
NELSON B DE LIMA LTDA ME
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTADER SA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em face de
NELSON B DE LIMA LTDA ME
E OUTRO.

Em sua peça de ingresso o Exequente narrou que teria disponibilizado aos executados a quantia de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.824,07 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos), vencendo a primeira em 12/10/2011 e a última em 12/09/2013.

Diante da inadimplência, decidiu propor a presente ação executória, na qual acostou documentação.

Ante longo período sem que fosse possível realizar a citação da parte Executada, o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito com resolução de mérito em decorrência do decurso do prazo prescricional.

Inconformado, o Exequente interpôs recurso de Apelação pugnando pelo afastamento da prescrição e prosseguimento da execução.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007023-97.2014.8.14.0015

APELANTE:
BANCO SANTADER SA

ADVOGADO:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO:
NELSON B DE LIMA LTDA ME
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTADER SA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em face de
NELSON B DE LIMA LTDA ME
E OUTRO.

O cerne da presente demanda trazida à apreciação desta Turma Julgadora gira em torno unicamente de se verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso em comento.

Inicialmente é mister destacar que estamos diante de ação executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento data de 12.09.2013.

Também importa frisar que, conforme entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Assim, não pairam duvidas quanto à aplicabilidade do prazo quinquenal, estabelecido no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Analisando com cautela o que foi produzido nos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 11 de Setembro de 2014, sendo que os executados jamais foram localizados em todo este período.

O que fica cristalino nos autos é que o Apelante não diligenciou no sentido de encontrar o devedor para que fosse realizada sua citação válida, mas, em sentido contrário, buscou, sem sucesso por arresto e localização de bens passíveis de penhora.

Não houve interrupção do prazo prescricional e a tentativa do Apelante de aplicar o § 1º do art.240 do CPC não tem guarita, exatamente porque em nenhum momento se deu tal citação.

Conforme bem salientou a sentença, a responsabilidade pela demora não ocorreu por culpa do Poder Judiciário, tendo em vista que o próprio Juízo Primevo ordenou a intimação pessoal da exequente por 02 (duas) vezes, para manifestar interesse no feito, posto que este quedava-se inerte no curso da ação quando deveria estar diligenciando no sentido de localizar a parte devedora.

Portanto, tendo
em vista que a prescrição tem por objetivo não permitir a perpetuação de situações passíveis de discussão judicial, restringindo o acesso ao direito de quem não se socorreu em tempo oportuno do seu direito e gerando segurança jurídica, é mister que seja considerado o decurso do prazo prescricional no presente caso, o que gera a improcedência da presente demanda.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A
prescrição
intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mera realização de diligências infrutíferas ao longo do processo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, sob pena de eternizar a
execução
e violar o princípio da segurança jurídica. No caso concreto, a
execução
tramita há mais de 13 anos sem a citação do executado, evidenciando a inércia do exequente na efetivação de atos processuais necessários para a angularização processual, ultrapassando o prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Não há nos autos elementos que demonstrem que a morosidade do processo decorreu exclusivamente de falhas do aparato judicial, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. A suspensão de prazos processuais pela Lei nº 14.010/2020 não interrompeu o decurso do prazo prescricional, já consumado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000133720118210140, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 17-12-2024)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025